Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711301-47.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FAENGE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. ADSTRIÇÃO. CONGRUÊNCIA. HIPÓTESE DE PEDIDO IMPLÍCITO. MATÉRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM NEGÓCIO COM A TERRACAP. EDITAL DE LICITAÇÃO DECLARADO NULO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na presente hipótese a demandante pretende que a TERRACAP seja condenada a devolver os valores pagos para aquisição de imóvel em razão da declaração de nulidade do edital de licitação. 1.1. No caso em deslinde a questão submetida a julgamento consistiu na avaliação a respeito do termo inicial para a contagem dos juros de mora alusivos ao débito principal. 2. O art. 1013 do CPC, ao evidenciar o efeito devolutivo da apelação, determina que o recurso devolverá ao Tribunal somente as matérias impugnadas que foram suscitadas e discutidas no curso processual na origem. 2.1. No caso dos presentes autos, a despeito da existência de requerimento formulado pelo autor para que o crédito fosse corrigido monetariamente, tendo sido formulado pedido de condenação da ré a arcar com os juros de mora, trata-se, em verdade, de pedido implícito. 2.2. Assim, em que pese a ausência de manifestação na contestação, por parte da recorrente, em relação ao termo inicial de contagem dos juros de mora, tendo a sentença fixado como parâmetro a data do desembolso, não há inovação recursal na apelação que impugna as conclusões adotadas pelo Juízo singular. 2.3. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.013 e 1.014, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de inovação recursal no que tange ao termo inicial da incidência de juros alusivos à restituição da quantia paga pelo imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.013 e 1.014, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030